Tribunal: STF
Processo: RE 556461
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE
   COLETIVO INTERMUNICIPAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279.
1.      A análise da
   indenização civil por danos morais reside no âmbito da legislação
   infraconstitucional. Precedentes.
2.      Incidência da Súmula STF
   279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da
   Constituição Federal - responsabilidade extracontratual do
   Estado.
3.      Agravo regimental improvido.